Tribunal: TJSP
Processo: 0036754-03.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Ameaça praticada no âmbito doméstico. Recurso da Assistente da Acusação para requerer o aumento das penas, bem como o afastamento da substitutiva. Recurso do Ministério Público requerendo o afastamento da substituição da segregativa por restritivas de direitos – Provimento ao recurso do Ministério Público e parcial provimento ao recurso da assistente da acusação para afastar a

Ementa:
Apelação. Ameaça praticada no âmbito doméstico. Recurso da Assistente da Acusação para requerer o aumento das penas, bem como o afastamento da substitutiva. Recurso do Ministério Público requerendo o afastamento da substituição da segregativa por restritivas de direitos – Provimento ao recurso do Ministério Público e parcial provimento ao recurso da assistente da acusação para afastar a substituição da corporal por restritiva de direitos.